Tribunal: TJES
Processo: 5000712-42.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000712-42.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: FARIDY SANT ANA RIBEIRO ALVES
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada a parte contrária para apresentar contrarrazões, esta se manteve inerte.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o presente recurso merece ser recebido em seu duplo efeito;
b)
que o boleto pago pelo recorrido não foi gerado pelo recorrente;
c)
que o recorrente não é responsável pelos danos sofridos pelo recorrido;
d)
que a sentença merece reforma.

Pois bem,
o cerne da presente lide prende-se apurar se a parte recorrente deverá indenizar a recorrida por danos materiais sofridos, em decorrência de fraude, da qual o recorrido foi vítima, sendo enganado, pelo que efetuou pagamento a terceiros fraudadores acreditando que o fazia ao recorrente.

A sentença proferida pelo Juízo
a quo
decidiu pela condenação da recorrente em danos materiais. Por outro lado, não vislumbrou a materialização da ocorrência dos danos morais.

Respeitado o entendimento do nobre juízo
a quo
, entendo que a sentença guerreada não merece reforma, na medida que o recorrido comprovadamente sofreu angústia e sofrimento ao ver-se enganado para fazer pagamento a terceiros fraudadores.

Para tanto, o recorrido acreditou estar se comunicando em canal seguro, confirmou seus dados e, seguindo as instruções fornecidas, pagou o boleto de quitação.

É sabido que a recorrente oferece ao Mercado um produto/serviço, comungam de interesses comuns, respondendo, por isso, de forma solidária, pelos prejuízos suportados pelos consumidores. Logo, ocorrendo estes danos, eles podem acionar todas as empresas envolvidas no dano, nos termos do art. 275 do Código Civil
1
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença do juízo de
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
SENTENÇA
PARCIALMENTE PROCEDENTE
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.